Tribunal: TJBA
Processo: 8164453-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164453-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: JARBAS CARNEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ELISANGELA MIRANDA SANTOS DE SOUZA, GEISIANE SOUZA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. RECUSA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA SOB FUNDAMENTO DE “PERFIL BAIXO”. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a liberação da carta de crédito contemplada e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00. A decisão fundamentou-se na abusividade da recusa em liberar o crédito, apesar do adimplemento contratual do autor.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se é legítima a recusa da administradora em liberar a carta de crédito regularmente contemplada, sob alegação genérica de “perfil baixo”, e se tal conduta configura falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de fazer e a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

A negativa de entrega da carta de crédito, fundada em critério subjetivo e não previsto contratualmente, caracteriza prática abusiva, afronta ao dever de informação e contraria os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. A administradora, ao admitir a adesão e receber as parcelas, não pode, após a contemplação, frustrar a expectativa legítima do consumidor com fundamento genérico e impreciso, incidindo em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). A jurisprudência do STJ (Súmula 297) e desta Corte reconhece a incidência do CDC às instituições financeiras, estabelecendo responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço. O dano moral é
in re ipsa
, ultrapassando a esfera de mero aborrecimento, e o valor arbitrado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV. Dispositivo

Negado provimento ao recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 14 e 39, V; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

–
TJSP, Apelação Cível nº 1010573-90.2022.8.26.0008, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2023.
– TJBA, RI nº 0040773-11.2019.8.05.0001, Rel. Juíza Mariah Meirelles de Fonseca, j. 25/01/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.